Tribunal: TJDFT
Processo: 0710012-44.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCEDIDO. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. PENHORA DO IMÓVEL GERADOR DOS DÉBITOS CONDOMINIAIS NO BOJO DE AÇÃO DE COBRANÇA NA QUAL O PROPRIETÁRIO DO BEM NÃO FIGUROU COMO PARTE. TAXAS DEVIDAS PELA CONSTRUTORA ANTES DA IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiros e revogou decisão que concedeu a tutela de urgência. 1.1. Nesta sede recursal, o embargante requer a reforma da sentença. 1.2. Pleiteia, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. 1.3. Alega que: a) no presente caso, verifica-se a impossibilidade da penhora do bem em nome de terceiro que não integrou a demanda originária, bem como ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e b) a natureza propter rem da obrigação não autoriza a constrição de patrimônio de quem não foi parte na ação de cobrança que deu origem ao título executivo. Assim, requer o cancelamento da penhora do imóvel de sua propriedade.
2. Do efeito suspensivo. 2.1. O artigo 1.012 do CPC prevê como regra o efeito suspensivo ope legis de forma que a mera prolação da sentença já é suficiente para retirar-lhe os efeitos. Todavia, o §1o traz exceções de forma que a sentença terá efeitos imediatos. 2.2. Assim da leitura do §4o do referido artigo, verifica-se que a concessão do efeito suspensivo não está exclusivamente condicionada aos requisitos da tutela de urgência (demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – art. 300, CPC), mas também a probabilidade de provimento do recurso. 2.3. O apelante, ao requerer o presente efeito, deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso. 2.4. Desta maneira, todas as provas constantes da petição inicial fizeram parte da análise pelo juízo quando da prolação da sentença, inclusive sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ou seja, não há fato novo ou prova nova/superveniente capaz de demonstrar, a princípio, a probabilidade do provimento do recurso do recorrente. 2.5. Preliminar rejeitada.
3. Os embargos de terceiro se prestam a proteger quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil. 3.1 Noutras palavras: “Os embargos de terceiros são a ação atribuída àquele que não é parte, para fazer cessar a constrição judicial que indevidamente recaiu sobre um bem do qual é proprietário ou possuidor” (Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Novo Curso de Direito Processual Civil, Volume 2, 6a Edição, Editora Saraiva, pg. 345).
4. Embora a obrigação quanto ao pagamento das taxas condominiais relativas à unidade imobiliária de condomínio possua natureza propter rem, o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais é a relação material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. 4.1. Jurisprudência desta Corte de Justiça: "(...) 1. O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais é a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca à parte interessada acerca da transação. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. As taxas condominiais são de responsabilidade do promissário vendedor até a entrega efetiva do bem ao consumidor, que se dá com o recebimento das chaves pelo promissário comprador. 3. Inobstante a juntada de pré-contrato de promessa de compra e venda da unidade condominial devedora ao terceiro promissário comprador, não há comprovação da comunicação inequívoca à associação acerca da celebração de referido negócio jurídico, tampouco da transmissão do domínio do bem, ônus que incumbia à promitente vendedora (art. 373, inciso II, do CPC). Ademais, a própria recorrente consta da matrícula como efetiva proprietária do imóvel. Logo, deve ser reconhecida a legitimidade passiva ad causam e responsabilidade da promitente vendedora. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (APC 0726172-70.2017.8.07.0001, Rel. Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível , DJe 27/8/2019.). 4.2. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. REJEITADAS. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS ANTES DA IMISSÃO NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. IRDR No 6. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. Esta Corte de Justiça firmou o entendimento ao julgar o IRDR no 6 de que "a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador." [...]” (APC 20140710160944, Rel. Desembargador João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 6/2/2019, DJe 12/2/2019.) .
5. Somente a partir da imissão na posse do imóvel é admissível imputar-se ao promitente comprador o dever pelo pagamento das taxas condominiais. 5.1. Compulsando-se as provas colacionadas aos autos, verifica-se que imissão na posse do imóvel ocorreu em 06/03/2015 de modo que o pagamento das taxas condominiais anteriores a essa data é de responsabilidade da Construtora. 5.2. Portanto, deve ser excluída da condenação as despesas condominiais anteriores a 06 de março 2015 (data da imissão na posse) e cancelada a penhora do imóvel de propriedade do embargante, ora recorrente.
6. Apelação provida.